Tribunal: STF
Processo: HC 85653
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
   (ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL). OITIVA DE TESTEMUNHA NO EXTERIOR.
   PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. GRATUIDADE.
   IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O ART. 804 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM
   DENEGADA.
I - A cobrança antecipada de despesa relativa à
   expedição de carta rogatória para a oitiva de testemunha
   defensiva não configura cerceamento de defesa.
II - A
   gratuidade se refere, exclusivamente, às diligências requestadas
   pelo órgão ministerial público. Interpretação das letras "b" e
   "k" do item 10 da Portaria nº 26 de 14 de agosto de 1990, com a
   redação da Portaria nº 16 de setembro de 2003, ambas do
   Ministério das Relações Exteriores. Interpretação que afina com o
   art. 804 do Código de Processo Penal, que se destina aos feitos
   em curso no Brasil.
III - Ordem denegada.